Tribunal: TJDFT
Processo: 0730539-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730539-96.2024.8.07.0000 PACIENTE: RIVALDO XAVIER DE MATOS IMPETRANTES: ADELMO FELIX CAETANO, NUCELIA NUNES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RIVALDO XAVIER DE MATOS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal – VEP/DF e, como ilegal, o cumprimento do mandado de prisão pena (processo n. 0405356-88.2023.8.07.0015). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Adelmo Félix Caetano e Dra. Nucélia Nunes da Silva) que o paciente foi preso, em 22-março-2024, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal e encontra-se detido na penitenciária de Planaltina/GO, conforme autos n. 5207051-34.2024.8.09.0128. Narrou que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Informou que o paciente é primário, não tem antecedentes criminais, é pai de família, possui residência fixa, é trabalhador, reside no Distrito Federal e não há qualquer motivo para se questionar sua conduta social. Diante destas circunstâncias, afirmou que o paciente não fugiria à aplicação da lei penal e, ademais, há medidas cautelares que podem ser impostas, inclusive com monitoramento eletrônico. Alegou que há “periculum in mora” para a concessão de medida liminar e expedição de alvará de soltura, pois o paciente está preso em local onde sua integridade física está constantemente ameaçada, além de estar afastado do convívio familiar de maneira injusta. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção ao HC n. 0720732.52.2024.8.07.0000 (certidão no ID 61984670). É o relatório. Decido. Em análise ao presente writ, verifica-se que se trata de reiteração idêntica ao pedido feito no HC n. 0720732.52.2024.8.07.0000, o qual foi recentemente julgado por este Colegiado, em 13.6.2024, conforme acórdão n. 1874145. Eis o teor da ementa: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NO DISTRITO FEDERAL. PACIENTE NÃO ENCONTRADO PARA INTIMAÇÃO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Diante da condenação transitada em julgado, da qual não cabe mais recurso, a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena definitiva não configura constrangimento ilegal. No caso, antes da expedição do mandado de prisão, verificada a situação de que o sentenciado poderia vir a se enquadrar nos requisitos previstos nos autos do procedimento no 0007891- 31.2018.807.0015, para a prisão domiciliar c/c monitoração eletrônica, foi determinada a sua intimação para apesentar proposta de trabalho, bem como para manifestar interesse no benefício, mas a diligência foi frustrada, uma vez que o sentenciado não foi encontrado, o que ensejou então a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena, ora cumprido em outro Estado, já em vias de recambiamento autorizado. 2. No que tange ao pleito de aplicação de medidas cautelares, inclusive com monitoramento eletrônico, tendo em vista que não foi objeto de apreciação pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, obstada se encontra a análise por este Colegiado, sob pena de supressão de instância. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1874145, 07207325220248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há fato novo nem novo ato coator a ser avaliado ou sanado pela via de “habeas corpus”. Ademais, verifica-se que esta segunda impetração não trouxe qualquer fato novo ou documento comprobatório que justifique a revisão do julgado que denegou a ordem anterior, limitando-se a atacar fundamentos já apreciados no “mandamus” prévio, razão pela qual este deve ser considerado como reiteração do primeiro. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator